Tribunal: STF
Processo: ARE 1431941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS – ABSOLVIÇÃO – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – REEXAME DE PROVAS – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO RESULTANTE DE VÁLIDA INTERPRETAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.



      - Ainda que soberanos, os veredictos emanados do Tribunal do Júri podem sofrer revisão desde que a decisão esteja totalmente divorciada das provas contidas nos autos, havendo manifesto erro judiciário, inocorrente in casu.



    - A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, descabendo reexame do conjunto probatório em ação revisional. 



    - Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri sufragando, para tanto, tese contrária. 



    - A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tão-somente, diante de provas novas da inocência do agente ou em face de flagrante descompasso com as provas dos autos, o que não ocorre na hipótese vertente.



      V.V. 



    Defere-se o pedido revisional quando se verificar a existência de novas provas ou fundamentos, devendo ser anulada parcialmente a decisão do Conselho de Sentença que estiver inteiramente dissociada do contexto probatório (Desembargador Doorgal Borges de Andrada).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vale ainda ressaltar que o Grupo de Câmaras Criminais já sumulou entendimento no sentido que: “A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”(súmula 28).



    In casu, estou convencido de que o Conselho de Sentença decidiu de acordo com as provas constantes nos autos de origem, não se justificando cassar o veredicto condenatório, em respeito à soberania do Júri.



    Ainda, cabe ressaltar que, diferente do alegado pela defesa, a absolvição dos corréus não vincula a absolvição do peticionário, uma vez que esta análise foi realizada dentro da culpabilidade de cada agente e da intima convicção dos jurados, tendo as provas colacionadas aos autos indicando a participação de Carlos Fabrício da Conceição no delito, especialmente demonstrando que ele tinha envolvimento e interesse no sucesso da empreitada delituosa.



    Assim, o julgamento dos coautores, em sessão e data distinta, não vincula as demais decisões proferidas de maneira independente por outro Conselho de Sentença, desde que existam provas nos autos que indicam a participação do agente no crime, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.



    (...)



    Dessa forma, a despeito da indignação do peticionário, não tendo sido trazidas aos autos provas novas acerca da sua inocência, não sendo a sentença e o acórdão prolatados contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, além de não estarem eles fundados em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o pleito deduzido na missiva não merece maiores considerações, mesmo porque não se admite a utilização da revisão criminal como se fosse uma segunda apelação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente